Tribunal: TJDFT
Processo: 0734705-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734705-40.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id. 75273036) da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0719629-52.2025.8.07.0007 – id 246293447), que, em demanda revisional, indeferiu a tutela de urgência, ante a inexistência de verossimilhança de abusividade de cláusulas contratuais, bem como que a mera instauração de processo não concede à parte o direito de ter seu nome retirado de cadastros.. Alega, em suma, que a taxa de juros efetivamente cobrada é maior que a contratada, o que gera um excedente por parcela de R$ 21,91 e total de R$ 1.314,60, sendo necessário deferir a suspensão da exigibilidade, pois passa por dificuldades financeiras que impactam a sua subsistência. Requer a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do débito e proibir que o agravado inclua seu nome em cadastros de restrição de crédito. 2. O agravo, interposto em 20/8/25, às 10h13, não merece ser conhecido. O seu objeto – abusividade cláusula contratual e inclusão de nome em cadastro de inadimplentes – coincide com o do AGI 0734634-38.2025.8.07.0000, interposto no dia 19/8/25, às 18h24, que o presente recurso, o que configura a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 26/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator